Tribunal: TJPA
Processo: 0000138-31.1999.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000138-31.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MAX DINIZ FIMA FI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/1973.

2. Assim, tendo sido promovida a regular intimação da parte, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art. 267, III, do CPC/1973.

3.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

5.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALENQUER/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000138-11.1999.8.14.0003

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

DECISÃO AGRAVADA: ID. 11693133

AGRAVADO: MAX DINIZ FIMA FI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 12039780) interposto por BANCO DO BRASIL S/A,

em face da Decisão Monocrática de ID n. 11693133, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MAX DINIZ FIMA FI, a qual negou provimento ao recurso do apelante, e cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/1973.

2. Assim, tendo sido promovida a regular intimação da parte, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art. 267, III, do CPC/1973.

3. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões recursais arguiu que não houve intimação pessoal do recorrente para dar prosseguimento ao feito, e sim, via Diário de Justiça.

Seguiu alegando que, decorrido o prazo concedido pelo juízo de origem, sequer houve determinação de intimação pessoal do recorrente para o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 267, § 1º do Código de Processo Civil.

Arguiu, ainda, que o prazo legal de 48 horas, embora seja legalmente estipulado, não constitui tempo razoável para que o requerente promova o regular andamento do feito.

E que ausente a intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, para dar andamento ao processo, deve ser cassada a sentença.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada integralmente a sentença recorrida.

Sem contrarrazões ofertadas, consoante certidão de Id. 12557245.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de MAX DINIZ FIMA FI.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso a instituição financeira alega que as certidões contidas nos autos comprovam que não houve intimação pessoal do recorrente para o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 267, §1º, do Código de Processo Civil, pelo que requereu o provimento do recurso a fim de que seja cassada integralmente a sentença recorrida.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada verificou-se despacho proferido pelo juízo de origem determinando a intimação pessoal do recorrente para, dentro de 48 (quarenta e oito) horas se manifestar, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (fl.40) e, posteriormente, certidão expedida por oficial de justiça atestando que cumpriu o mandado de intimação (fl.44) e, ainda, certidão atestando que o recorrente, apesar de ter sido intimado pessoalmente, não se manifestou acerca do interesse no prosseguimento do feito (fl. 45).

Transcrevo trecho do
decisum
proferido quando da análise da Apelação Cível, senão vejamos:

“ (...)

Com efeito, o juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 267, inciso III, do CPC/1973, por não promover a parte autora os atos e diligências que lhe competiam.

E, a extinção do feito por abandono da causa pelo autor, a teor do que prescreve o artigo 267, III e §1º, do Código de Processo Civil de 1973, demanda a intimação pessoal da parte para que seja suprida a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Acerca do assunto, jurisprudência pátria:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
.2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.’(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

‘PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005801-31.2009.8.14.0028 COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ APELANTE: BANCO HONDA S/A ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219 APELADO: GENILTON SOUZA PEREIRA ADVOGADA: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 267, INCISO III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO § 1º, DO ART. 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A extinção do processo por inércia quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia exige a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no § 1º, do art. 267, do CPC/73, vigorante à época. Inobservância
. 2. Recurso provido à unanimidade.’ (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005801-31.2009.8.14.0028, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

Logo, necessária a intimação pessoal do autor, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 267, § 1º, do CPC, vigente à época dos fatos.

Nesse sentido, compulsando os autos de maneira acurada, verifica-se que em despacho de Fl. 43, Id. 10209642 foi determinada a intimação pessoal do apelante para, dentro de 48 (quarenta e oito) horas se manifestar, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Em seguida, certidão expedida por Oficial de Justiça desta Corte atestando que cumpriu na íntegra o mandado de intimação (Fl. 44, Id. 10209642).

Ato contínuo, certidão atestando que decorreu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas sem manifestação do autor/apelante sobre o prosseguimento do feito (Fl. 45, Id. 10209642).

Assim, vislumbro que o processo tão somente foi extinto sem resolução do mérito após a intimação pessoal do exequente, em cumprimento ao disposto no artigo 267, III, § 1º do CPC/73.

Diante disso, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.”

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 15 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/05/2023